Tribunal: STF
Processo: HC 254713
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando da Silva Tripicchio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, considerando a ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravante não impugnou de forma específica a incidência da Súmula n. 7/STJ, deixando de demonstrar que o conhecimento do recurso especial dispensaria o reexame de provas. 



    4. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182/STJ e o art. 932, inciso III, do CPC. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental.



    (AREsp 2.850.170 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “excluir a majoração em virtude da pluralidade de vítimas, reduzir a reprimenda-base para 2 anos e 8 meses, e, ainda promover a diminuição quanto a quantidade delitiva”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente